Tribunal: TJDFT
Processo: 0725014-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725014-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUDIVANIA MEDEIROS SANTOS, MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS AGRAVADO: DANIL PLACIDO CAMILO JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS e CLEUDIVANIA MEDEIROS SANTOS (ID 73141431) em face de DANIL PLÁCIDO CAMILO JUNIOR, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, mantida na decisão que julgou os embargos de declaração (ID 73141439), que nos autos de ação indenizatória por danos morais e materiais n. 0703509-89.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de justiça gratuita. Confira-se a decisão Agravada (ID 73141438): Considerando os documentos juntados pelo autor para análise dos requisitos da concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifica-se que não foi preenchida as condições adotadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, bem como considerando os valores ínfimos das custas. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas de ingresso. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais (ID 73141431), os Agravantes alegam que: 1) a decisão agravada viola o direito de acesso à justiça, garantido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal; 2) a declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção de veracidade, conforme art. 98, §1o, do CPC; 3) a jurisprudência do STJ admite a concessão da gratuidade com base na declaração, salvo prova robusta em sentido contrário;4) a exigência de critérios objetivos rígidos é incompatível com a análise do caso concreto; 5) a negativa da gratuidade pode levar à extinção precoce da demanda, impedindo o exercício do direito de ação; 6) a probabilidade do direito está demonstrada pela presunção legal da declaração de hipossuficiência e pela ausência de prova em sentido contrário; 7) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas. Requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para suspender o recolhimento das custas processuais. No mérito, pedem o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e conceder os benefícios da justiça gratuita aos Agravantes. O recurso veio desacompanhado do preparo recursal em face da gratuidade da justiça requerida. É o relatório. Os Agravantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nesta instância recursal, todavia, os documentos juntados ao recurso não amparam a pretensão dos Requerentes, visto que eles não juntaram aos autos documentos específicos aptos a comprovar a alegada condição de hipossuficiência. Pontue-se que MACIEL se qualifica nos autos de origem como empresário e a Agravante CLEUDIVANIA como dentista. Ante o exposto, INTIME-SE os Agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, devem instruir os autos com cópias dos últimos 3 contracheques ou contratos de prestação de serviços, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de cada instituição financeira, assim, como de eventuais comprovantes de aplicações financeiras. Além disso, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência de ambos os Agravantes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2025 14:17:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador